Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731837-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID 30318036, conforme o Ofício No 17038/2021 - SES/AJL/NJUD, de 26 de outubro de 2021, juntou documento de ID 30318037 que comprovaria a entrega dos medicamentos. Intime-se a impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste acerca do documento de ID 30318037, nos moldes do art. 473, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator